Tribunal: TJDFT
Processo: 0716465-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FORÇADA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL INDIVISÍVEL. PERMANÊNCIA DA DESTINAÇÃO HABITACIONAL. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de 50% (cinquenta por cento) de imóvel indivisível registrado em nome do executado, afastando a possibilidade de sua expropriação no âmbito de execução forçada, diante da permanência da coproprietária e dos filhos no local e da caracterização do bem como de família, nos termos da Lei no 8.009/1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a penhora e expropriação da fração ideal (50%) de imóvel indivisível pertencente ao executado, diante da alegação de que o bem não mais serviria de moradia à entidade familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar, sendo essa proteção oponível em qualquer processo de execução, salvo nas hipóteses legais, em atenção à dignidade da pessoa humana e à preservação do núcleo familiar.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consistente no sentido de que a separação conjugal não descaracteriza o bem de família, desde que ao menos um dos membros da entidade familiar continue residindo no imóvel (REsp 1882979/SP).
5. A copropriedade e a indivisibilidade do imóvel impedem a expropriação parcial da fração ideal do executado sem comprometer a destinação habitacional do bem, o que contraria a finalidade protetiva da Lei no 8.009/1990.
6. Documentos posteriores apresentados aos autos demonstram que a coproprietária e os filhos residem no imóvel, legitimando a revaloração probatória e a consequente reforma da decisão anterior, sem configurar contradição ou violação ao devido processo legal.
7. A solução de manter a averbação da penhora, sem permitir a expropriação do imóvel, atende à necessidade de resguardar o crédito sem desconsiderar o direito fundamental à moradia, conforme precedentes da 8a Turma Cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A separação conjugal não afasta a proteção legal conferida ao bem de família, desde que um dos membros da entidade familiar permaneça residindo no imóvel.
2. A indivisibilidade do bem impede a expropriação parcial da fração ideal do executado quando comprometida a destinação habitacional.
3. A revaloração de provas decorrente da juntada de novos documentos é legítima e pode alterar o entendimento anterior quanto à natureza do bem.
4. A impenhorabilidade do bem de família não impede a averbação da penhora, mas veda a expropriação do imóvel enquanto persistente sua função de moradia.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1882979/SP; TJDFT, Acórdãos 1741054, 1699531 e 1747861, 8a Turma Cível.